Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705863-42.2024.8.07.0014 RECORRENTE: ALESSANDRA VIEIRA FLORES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESENÇA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ACEITAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a ré como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação da fração utilizada para recrudescer a pena-base; e (ii) a legalidade do regime inicial de cumprimento da pena imposta. III. Razões de decidir 3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, inclusive com a confissão espontânea da apelante, cabe a manutenção do édito condenatório. 4. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes do STJ. 6. Apesar da pena cominada restar fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, , mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 3o do CP, haja vista a análise desfavorável da culpabilidade e dos maus antecedentes, sendo a apelante multirreincidente específica em crimes patrimoniais, necessária e suficiente para prevenção e repressão da conduta delitiva. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena. Argumenta que a reincidência, por si só, não pode ser considerada óbice para a fixação do regime mais brando. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, aperfeiçoou julgado anterior para analisar expressamente a tese relativa ao regime prisional, mantendo, contudo, o regime fechado com base na multirreincidência do agente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir o acerto da decisão que manteve a imposição de regime prisional mais gravoso (fechado) a réu condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, com base na multirreincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a fixação de regime prisional mais gravoso que o previsto na alínea c do § 2o do art. 33 do Código Penal, nos termos do § 3o do mesmo artigo. 4. Sendo o agravante multirreincidente, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, não configura constrangimento ilegal, mas medida adequada e proporcional à sua periculosidade e ao seu histórico criminal, visando à correta repressão e prevenção do crime. 5. O acórdão do Tribunal de origem e a decisão monocrática agravada estão em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A multirreincidência do condenado é fundamento válido para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da pena aplicada, inexistindo ilegalidade na imposição do regime fechado a réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão.&lt;br&gt; (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.852.843/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029